Tribunal: TJMT
Processo: 1039716-63.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039716-63.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Fraude à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JONAS MOLINARI ARAUJO - CPF: 054.757.281-60 (ADVOGADO), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0001-57 (AGRAVANTE), GÉRSON WERNER registrado(a) civilmente como GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), ROBERTO CASONATTO - CPF: 537.202.531-04 (AGRAVADO), VALDIR CASONATTO - CPF: 372.949.899-15 (AGRAVADO), MARIA LUCIA ONESCO CASONATTO - CPF: 435.512.629-34 (AGRAVADO), DARCI WEIS - CPF: 220.743.339-00 (AGRAVADO), CLECI FATIMA SANTINI WEIS - CPF: 570.096.511-91 (AGRAVADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), ODAIR GELLER - CPF: 824.250.279-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DAIANA TAISA PUHL GELLER - CPF: 002.783.971-07 (TERCEIRO INTERESSADO), IRINEU ROVEDA JUNIOR - CPF: 725.880.719-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL APÓS CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE PENHORA. NECESSIDADE DE PROVA DA MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO IMEDIATA EM SEDE RECURSAL. MEDIDA ACAUTELATÓRIA. AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA EXECUÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. PODER GERAL DE CAUTELA.
RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto em face de decisão interlocutória que indeferiu o pedido de reconhecimento de fraude à execução formulado pela exequente, em execução por quantia certa, relativamente à alienação de imóvel rural ocorrida após a citação dos executados, sob o fundamento da ausência de registro de penhora e de prova inequívoca da má-fé do terceiro adquirente ou da insolvência dos devedores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a alienação de imóvel realizada após a citação dos executados configura, de plano, fraude à execução; (ii) estabelecer se, ausente o registro de penhora, é possível reconhecer a fraude sem prova cabal da má-fé do terceiro adquirente; (iii) determinar se é cabível a adoção de medida acautelatória consistente na averbação da existência da execução nas matrículas dos imóveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decretação de fraude à execução constitui medida de alta gravidade, por atingir a esfera jurídica de terceiro estranho à relação processual, exigindo prova robusta dos requisitos legais.

A ausência de registro de penhora impõe, conforme a Súmula 375 do STJ, a demonstração da má-fé do terceiro adquirente para o reconhecimento da fraude.

A alienação do imóvel após a citação dos executados em execução de longa duração configura forte indício de esvaziamento patrimonial, revelando a probabilidade do direito da exequente.

A comprovação da má-fé do terceiro adquirente demanda contraditório e eventual dilação probatória, sendo incabível seu reconhecimento imediato em sede recursal, sob pena de supressão de instância.

A averbação da existência da ação executiva nas matrículas dos imóveis constitui medida acautelatória idônea, proporcional e reversível, destinada a assegurar a publicidade do litígio e a preservar o resultado útil do processo.

O poder geral de cautela autoriza a adoção de providências preventivas quando presentes indícios relevantes de risco à efetividade da tutela jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A ausência de registro de penhora impede o reconhecimento imediato da fraude à execução sem prova inequívoca da má-fé do terceiro adquirente.

A alienação de bem após a citação do executado constitui indício relevante de fraude, mas sua confirmação exige contraditório e instrução probatória.

É legítima a averbação da existência da execução na matrícula do imóvel como medida acautelatória para resguardar o resultado útil do processo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por CARGILL AGRÍCOLA S/A contra a r. decisão interlocutória proferida pelo douto Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT, nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa nº 0002333-65.2004.8.11.0045, que move em desfavor de ROBERTO CASONATTO e OUTROS.

o Juízo singular, na decisão agravada, em sua parte dispositiva objeto do presente recurso, indeferiu o pedido de reconhecimento de fraude à execução formulado pela exequente, ora Agravante.

O magistrado fundamentou seu indeferimento na ausência de prova do registro de penhora sobre o imóvel alienado e na falta de elementos mínimos que demonstrassem a má-fé do terceiro adquirente ou o estado de insolvência dos executados decorrente da venda, ônus que, segundo o julgador, recairia sobre a credora.

Inconformada, a Agravante sustenta, em suas razões recursais, a necessidade de reforma do
decisum
.

Alega que a alienação do imóvel rural de 656,7582 hectares, matriculado sob os ns. 32.020, 31.908 e 31.926 do CRI de Diamantino-MT, pelos executados Valdir Passarini Casonatto e Maria Lucia Onesco Casonatto, ocorreu em 02 de março de 2011, quando já tramitava a presente execução desde 29 de dezembro de 2004, e após a citação válida dos devedores, perfectibilizada em 2005 e reiterada em 2006, após a conversão do rito para quantia certa.

Argumenta que tal cronologia, por si só, caracteriza a fraude à execução, nos termos do artigo 792, inciso IV, do Código de Processo Civil, pois a alienação de patrimônio relevante no curso de demanda executiva, sem a reserva de bens suficientes para a garantia do débito, configura o instituto.

Aduz, ainda, a má-fé do terceiro adquirente, que teria negligenciado as cautelas mínimas ao dispensar a apresentação de certidões de feitos ajuizados em nome dos vendedores, e que, ademais, explora o imóvel há mais de uma década sem realizar qualquer pagamento ou depósito judicial, evidenciando o conluio fraudulento.

Pugnou, liminarmente, pela concessão de tutela de urgência para determinar a averbação da existência da ação executiva às margens das matrículas dos imóveis (pedido "a") e, no mérito, pelo provimento do recurso para declarar a fraude à execução (pedido "b"), com a consequente penhora do bem (pedido "c").

A tutela de urgência recursal foi deferida por meio de decisão monocrática, determinando-se a averbação acautelatória da pendência da execução nos registros imobiliários.

Devidamente intimados, os Agravados não apresentaram contraminuta, conforme certificado nos autos.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A questão central devolvida a esta Corte consiste em avaliar a correção da decisão que indeferiu o pleito de reconhecimento de fraude à execução e, por consequência, as medidas constritivas dela decorrentes.

A Agravante postula, em síntese, três providências: (a) a averbação da existência da execução nas matrículas dos imóveis alienados; (b) a declaração de fraude à execução; e (c) a penhora dos referidos bens.

A análise da controvérsia deve partir da premissa de que a declaração de fraude à execução é medida de extrema gravidade, pois atinge a esfera jurídica de terceiro que, a princípio, não integra a relação processual executiva.

Por essa razão, sua decretação exige um juízo de certeza, amparado em prova robusta dos requisitos legais, quais sejam, a pendência de ação capaz de reduzir o devedor à insolvência e, conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 375), o registro da penhora ou a prova da má-fé do terceiro adquirente.

No caso em apreço, é fato incontroverso que a alienação do imóvel ocorreu em 2011, anos após a citação dos executados na demanda originária, ajuizada em 2004. Esta circunstância, por si só, constitui um forte indício da ocorrência de fraude, configurando a probabilidade do direito da Agravante (
fumus boni iuris
).

Contudo, a confirmação da má-fé do terceiro adquirente, requisito essencial na ausência de penhora registrada, demanda uma análise aprofundada que, no presente momento processual, se mostra prematura.

As alegações da Agravante de que o comprador dispensou as certidões de praxe e de que não realiza pagamentos há anos, embora verossímeis e relevantes, necessitam ser submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa em primeiro grau.

A decretação da fraude, neste momento, sem a oitiva do terceiro adquirente e sem a possibilidade de uma dilação probatória mais exauriente, poderia configurar supressão de instância e cerceamento de defesa.

Dessa forma, os pedidos de declaração de fraude à execução e de imediata penhora do bem (pedidos "b" e "c") não podem ser acolhidos nesta via recursal, devendo a questão ser dirimida pelo Juízo
a quo
após a devida instrução processual.

Todavia, a mesma cautela que impede o reconhecimento imediato da fraude justifica o deferimento da medida acautelatória pleiteada no item "a" do recurso.

O lapso temporal considerável da execução, somado aos fortes indícios de esvaziamento patrimonial, evidencia o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

A ausência de publicidade acerca da litigiosidade que recai sobre os imóveis abre margem para novas alienações a terceiros de boa-fé, o que poderia frustrar por completo a satisfação do crédito da Agravante.

A averbação da existência da ação nas matrículas imobiliárias é, portanto, a medida que melhor equilibra os interesses em conflito.

Ela não implica em restrição ao direito de propriedade, mas confere a necessária publicidade ao litígio, resguardando o direito da credora e alertando eventuais futuros adquirentes, sem, contudo, antecipar o julgamento de mérito sobre a validade do negócio jurídico.

Trata-se de providência amparada no poder geral de cautela do julgador, plenamente reversível e adequada para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional final.

Assim, a decisão agravada merece parcial reforma, apenas para autorizar a medida de caráter preventivo, resguardando o direito da Agravante até o deslinde da questão principal no juízo de origem.

Conclusão

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a decisão interlocutória agravada tão somente para
DEFERIR
o pedido de averbação da existência da Ação de Execução nº 0002333-65.2004.8.11.0045, em trâmite na 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT, às margens das matrículas nº 32.020, 31.908 e 31.926 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Diamantino-MT.

A análise do pedido de declaração de fraude à execução e da consequente penhora deverá ser realizada pelo juízo de primeiro grau, após a instauração do contraditório e a eventual dilação probatória que se fizer necessária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026